Tribunal: TJDFT
Processo: 0731820-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731820-83.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLAN DE BRITO NUNES, FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA APELADO: FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA, ALLAN DE BRITO NUNES D E S P A C H O Diante da aceitação da proposta de acordo (ID.no 40192250) e do pedido de desistência do recurso por parte do autor Allan de Brito Nunes (ID no 41160959), intime-se a Fundação Viva de Previdência/ré para se manifestar sobre a possível falta de interesse recursal do apelo. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2022 14:39:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator